Tribunal: STF
Processo: RE 444810
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO
   CPC. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA A SUSPENSÃO
   DO SEU PAGAMENTO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EVITAR PREJUÍZO ÀS PARTES.
   CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO COMO
   REQUISITO INDISPENSÁVEL, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
   TRABALHO, À PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE
   CONHECIMENTO, PELO SUPREMO, EX VI DO ART. 5º, XXXVI, DA CB/88.
   CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEITURA PARCIAL E MESCLAGEM DE TRECHOS
   DO VOTO CONDUTOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À
   IMPOSIÇÃO DA MULTA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO
   HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC.
1.      O
   julgamento dos presentes embargos se impõe embora pendente de
   julgamento mandado de segurança contra a decisão que condicionou
   a interposição dos declaratórios ao pagamento da multa prevista
   no art. 557, § 2º, do CPC. A demora no julgamento do feito causa
   efetivo prejuízo às ora embargadas, às quais aproveita a
   intangibilidade de coisa julgada.
2.      O juízo de retratação
   autoriza o magistrado a rever o ato impugnado, extinguindo o
   recurso [art. 529 do CPC] ou apresentando-o em mesa para
   julgamento pelo órgão colegiado. O não exercício desta faculdade
   pelo relator [art. 317, § 2º, do RISTF] não consubstancia
   cerceamento de defesa.
3.      O requisito do prequestionamento não
   se aplica à ação rescisória, que não é recurso, mas ação contra a
   sentença transitada em julgado, atacável, ainda que a lei
   invocada não tenha sido examinada na decisão rescindenda [ED-AR
   n. 732, Relator o Ministro SOARES MUÑOZ, DJ 09.05.80]. A
   jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de
   conhecimento dessa matéria em recurso extraordinário. Precedentes
   [RE n. 328.312, Relator o Ministro GILMAR MENDES, DJ 11.04.2003;
   AI n. 592.651, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ 23.06.2006;
   AgR-AI n. 410.497, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ
   22.03.2005; AI n. 336.803, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE,
   DJ 15.12.2004; AI n. 372.516, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
   PERTENCE, DJ 10.12.2004 e AI n. 407.909, Relator o Ministro
   SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 21.09.2004].
4.      Não há falar-se em
   contradição no acórdão embargado quando esta resulta da
   transcrição parcial e da mesclagem de trechos do voto condutor,
   distorcendo o real sentido da decisão.
5.      Os embargos de
   declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de
   modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do
   mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente
   em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro
   material manifesto. Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a
   Ministra ELLEN GRACIE, DJ 18.02.2005].
6.      Embargos rejeitados.